Tribunal: CARF
Processo: 11040.720784/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720784/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.561 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
FRIGORIFICO BONNA CARNE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
MATÉRIA EXCLUÍDA DO LANÇAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
Impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário em relação à matéria
excluída do lançamento fiscal após o protocolo daquele.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
no 10.256, de 2001.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não se apreciando a alegação de “ilegalidade / inconstitucionalidade do
regime de substituição tributária em relação à Contribuição ao SENAR”, em face do
cancelamento dessa parcela do crédito tributário pela autoridade administrativa fiscal em
cumprimento de decisão judicial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720784/2014-40
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720784/2014-40

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 465) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-63.315 (p. 440), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
discriminados conforme segue.
AI Debcad no 51.047.156-0, no valor de R$ 375.601,37, consolidado em 27/5/2014,
relativo a contribuições para a previdência social incidentes sobre a comercialização de
produção rural de pessoa física, referentes às competências de 07/2011 a 12/2011, de
01/2012 a 12/2012, de 01/2013 a 10/2013.
AI Debcad no 51.047.157-9, no valor de R$ 35.771,63, consolidado em 27/5/2014,
relativo a contribuições para o Senar incidentes sobre a comercialização de produção
rural de pessoa física, referentes às competências de 07/2011 a 12/2011, de 01/2012 a
12/2012, de 01/2013 a 10/2013.
Conforme relatório fiscal de fls. 23/30, os valores lançados se referem a contribuições
devidas à previdência social e ao Senar, por sub-rogação, incidentes sobre os valores de
aquisições de produto rural de pessoas físicas, segurados especiais.
No relatório fiscal também constam outras informações como segue.
O sujeito passivo exerce atividade classificada no CNAE como código 1011-2/01 –
Frigorífico abate de bovinos.
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO
Os valores de aquisição de produção rural de segurados especiais foram identificados
com base na análise das notas fiscais de entrada emitidas pela autuada com Código
Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP no 1.101 – Compra para industrialização
ou produção rural e tendo como participante pessoa física. Também serviram de base
para apuração das bases de cálculo, as notas fiscais e os registros contábeis efetuados
nas contas contábeis “Compra de Mercadorias a vista”, “Compra de Mercadorias a
prazo” e “Funrural a recolher”, conforme informações prestadas por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, instituído pelo Decreto no 6.022, de 22/1/2007.
Por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB constatou-se que o contribuinte não declarou em Guia de Recolhimento de
FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP, os valores de comercialização da
produção rural relativos às competências de 01/2011, 02/2011, 05/2011, e de 08/2011 a
10/2013. Constatou-se, ainda, que o sujeito passivo declarou por meio de GFIP,
relativamente às competências 03/2011, 04/2011, 06/2011 e 07/2011, aquisições de
pessoa física que totalizaram, respectivamente, R$ 505.744,70, R$ 109.524,00, R$
302.034,00 e R$ 16.424,80. Ainda com base em consultas realizadas nos sistemas da
RFB verificou-se que o contribuinte efetuou os recolhimentos relativos a esses fatos
geradores, apenas em relação às competências 03/2011, 04/2011, 06/2011 e 07/2011,
que correspondem a contribuições que perfazem a quantia de, respectivamente, R$
11.632,11, R$ 2.519,04, R$ 6.946,77 e R$ 377,75.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720784/2014-40

Em relação às competências 01/2011 e 02/2011 apesar de não terem sido declarados
quaisquer aquisições de pessoas físicas em GFIP, verificou-se que houve recolhimentos
com o código de pagamento nas Guias da Previdência Social – GPS 2607 que se refere
a produção rural.
Os valores das contribuições declaradas e recolhidas ou apenas recolhidas com o código
de pagamento GPS 2607 foram utilizados para abater os valores apurados como
incidentes sobre aquisição de produção rural de pessoa física.
IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PRODUTOR RURAL
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou a relação de produtores rurais pessoas
físicas, segregando segurados especiais e empregadores rurais, elaborou-se
demonstrativo relacionando produtores rurais pessoas físicas com vistas a identificar o
correto enquadramento de cada produtor: se segurado especial ou se empregador. Com
base nas informações prestadas na matrícula CEI do produtor é possível definir se ele é
ou não empregador (nesse caso, constaria na matrícula, o código 08 como código de
atividade). Dessa feita, foram considerados empregadores os produtores rurais que
possuíam, na data do lançamento, a matrícula CEI, com status “Ativa” e com código de
atividade “08”.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 02, procedeu-se à intimação do
contribuinte para que ele se manifestasse acerca da classificação dos produtores
contidos nesse demonstrativo.
O contribuinte se manifestou, em relação à identificação de oito dos produtores, sendo
que em relação a três deles comprovou-se a qualidade de empregador rural que
anteriormente havia sido informado no demonstrativo incluído no Termo de Intimação
Fiscal no 02 como segurado especial.
AÇÃO JUDICIAL
Em 26/4/2012, o sujeito passivo impetrou Mandado de Segurança no 5003724-
65.2012.404.7110/RS, com pedido de liminar visando ao reconhecimento da
inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, desobrigando-lhe de proceder seu
recolhimento. A medida liminar foi indeferida. No entanto, em 21/6/2012, no
julgamento de mérito, foi concedida em parte a segurança reconhecendo a
inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural dos produtores rurais pessoas físicas
empregadores, ficando o sujeito passivo desobrigado da retenção e do recolhimento de
tais contribuições. Tal sentença foi ratificada pelo Acórdão proferido em 13/11/2012,
conforme se constatou por meio de consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, permanecendo válida a exigência relativamente às aquisições de produtores
rurais segurados especiais. Em 10/5/2013, o julgamento de Recurso Extraordinário
interposto foi sobrestado em razão reconhecimento de repercussão geral pelo STF
relativamente à matéria.
A contribuição para o Senar não é objeto de discussão judicial não estando abrangida
pelas decisões referidas.
Dessa feita, considerando-se que o contribuinte não está amparado em decisão judicial
que lhe autorize a deixar de recolher os valores que deveria ter descontado de
produtores rurais, segurados especiais, relativamente à contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção rural, concluiu-se que ele deveria ter
declarado tais fatos geradores por meio de GFIP e deveria ter recolhido tais valores por
meio de GPS, o que não ocorreu. Tal fato levou ao lançamento das contribuições
tratadas nos autos do presente processo.
Os valores adquiridos de produtores rurais pessoas físicas empregadores foram
considerados como base de cálculo nos autos do processo no 11040.720785/2014-94 e
os demais compõem as bases de cálculo tratadas nestes autos. Essas bases de cálculo
estão discriminadas nos demonstrativos, Relação de Produtores Rurais PF 2011,
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720784/2014-40

Relação de Produtores Rurais PF 2012 e Relação de Produtores Rurais PF 2013, nos
quais consta a classificação de ER (empregador rural) e SE (segurado especial).
A fiscalização juntou cópias de documentos, dentre as quais:
- Telas impressas de andamento processual (fls. 71/75 e fls. 86/88);
- Decisão de indeferimento da tutela antecipada (fls. 76/78) nos autos do processo
5003724-65.2012.404.7110/RS;
- Sentença nos autos do processo no 5003724-65.2012.404.7110/RS (fls. 79/85);
- Cópias de acórdãos e decisão relativos à apelação e recurso interposto nos autos do
processo no 5003724-65.2012.404.7110/RS (fls. 89/101);
- Cópias de documentos em resposta às intimações fiscais, dentre as quais, a relativa ao
TIF 02 (fls. 110/121).
Também foram elaborados os demonstrativos que detalham as bases de cálculo por
competência e que demonstram a apuração dos valores lançados (fls. 126/171).
O contribuinte foi intimado das autuações em 2/6/2014 (conforme assinaturas às fls.
3/12) e apresentou impugnação de fls. 208/218 em 2/7/2014 (conforme data de
protocolo à fl. 208), na qual, essencialmente:
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO SENAR
Diz que o Decreto no 566/1992, que aprovou o Regulamento do Senar em seu artigo 11,
§ 5o, estabeleceu que a contribuição seria recolhida pelo adquirente da produção rural, o
qual ficaria sub-rogado nas obrigações do produtor.
Alega que, contudo, de acordo com o que determina a Constituição da República de
1988, artigo 150, § 7o, combinado com o que determina o CTN em seus artigos 121 e
128, somente lei pode atribuir ao adquirente da produção rural de produtor rural pessoa
física, a responsabilidade pela retenção da contribuição devida ao Senar. Assevera que o
disposto no Decreto no 566/1992 ofende ao Princípio da Legalidade. Cita jurisprudência
e conclui que o AI Debcad no 51.047.157-9 deve ser cancelado.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES A
SEREM RECOLHIDAS PELO SEGURADO ESPECIAL PREVISTAS NA LEI No
8.212/1991, ARTIGO 25, INCISOS I E II.
Afirma que o STF, no julgamento do RE 363.852, declarou a inconstitucionalidade das
modificações promovidas pelas Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997 sobre o artigo 25 da
Lei no 8.212/1991. Acrescenta que nessa decisão a contribuição social prevista no artigo
25 da Lei no 8.2121/1991 não pode ser cobrada dos empregadores rurais pessoas físicas
sob o fundamento de que esses produtores já contribuiriam sobre o faturamento por
meio da Cofins.
Alega que o artigo 25 da Lei no 8.212/1991 previu, desde sua redação originária, a
cobrança de tributo com base na receita bruta de comercialização de produção rural,
enquanto § 8o do artigo 195 da Constituição da Republica de 1988, estabelecia como
base de cálculo o resultado da comercialização da produção, institutos distintos. Aduz
que, por meio de legislação ordinária, antes das modificações levadas a efeito pela
Emenda Constitucional – EC no 20/1998, havia sido instituída nova fonte de custeio em
desatenção ao disposto na CR, artigo 154, inciso I, artigo 195, inciso I, § 4o. Tece outras
considerações acerca da inconstitucionalidade da contribuição com base no enunciado
constante na CR de 1988, antes da EC no 20/1998. Cita doutrina.
Diz que a legislação posterior à Lei no 8.540/1992 manteve os mesmos vícios. Cita
decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região Fiscal. Afirma que em 13/5/2014
houve reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral do tema no âmbito do RE
761.263.
Conclui que também inexiste previsão legal para cobrança das contribuições previstas
no artigo 25, inciso I e II da Lei no 8.212/1991, em relação aos segurados especiais.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720784/2014-40

AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL A DIVERSOS DOS PRODUTORES RURAIS VISTO QUE FORAM
CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO COMO SEGURADOS ESPECIAIS
QUANDO SÃO EMPREGADORES RURAIS
Diz que o Carf vem admitindo em seus julgados a inconstitucionalidade dos incisos I e
II do artigo 25 quando houver comercialização de produção rural com pessoa física,
empregador.
Assevera que a fiscalização considerou como segurados especiais, alguns produtores
que na verdade eram empregadores rurais, os quais emitiam RAIS ou mesmo que
detinham medidas judiciais lhes eximindo da contribuição. Acrescenta que deixou de
efetuar desconto desses produtores rurais tendo em vista que eles mesmos assim
solicitavam ou porque possuíam decisões judiciais em seu favor que lhes dispensavam
da exação.
Elabora lista à fl. 216 de produtores rurais que seriam empregadores. Diz juntar
documentação que corrobora essa informação.
Afirma, ainda, que a fiscalização deveria ter verificado um a um dos produtores
considerados, buscando inclusive verificar se eles “vertiam” contribuições à previdência
social de forma individual para, nesse caso, excluí-los do lançamento. Conclui que os
produtores rurais elencados devem ser retirados das bases de cálculo consideradas para
o lançamento. Assevera que do novo valor apurado deve ser intimado para que lhe seja
oportunizado o aproveitamento dos benefícios previstos no artigo 6o da Lei no
8.218/1991.
DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Diz ser necessária a realização de diligência para intimação dos produtores tidos como
segurados especiais como fito de ser verificado se de fato todos eles podem ser
enquadrados como segurados especiais ou se estão amparados por medidas judiciais que
os eximem de sofrer as retenções ou se eles recolhem como contribuintes individuais.
Pleiteia a juntada de novos documentos.
PEDIDOS
Requer: (a) a suspensão da exigibilidade dos créditos impugnados, (b) o cancelamento
total dos autos de infração, (c) subsidiariamente a retificação da listagem de segurados
especiais tendo em vista que muitos dos segurados considerados eram segurados
empregadores, e d) a intimação de todos os produtores rurais que forneciam sua
produção com o fito de verificar se todos eles são, de fato, segurados especiais, e a
oportunidade de juntada de novos documentos aos autos.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 02-63.315 (p. 440), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão de sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas transações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 465), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* ilegalidade / inconstitucionalidade do regime de substituição tributária em
relação à Contribuição ao SENAR; e
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720784/2014-40

* ilegalidade / inconstitucionalidade das contribuições a serem recolhidas pelo
segurado especial.
Ato contínuo, à p. 525, a Unidade de Origem apresenta Informação Fiscal
noticiando que, em cumprimento a decisão judicial acima referida, e com base no disposto no
art. 156, inc. X, do Código Tributário Nacional – CTN, proceda-se a extinção das rubricas do
SENAR inclusos no DEBCAD no 51.047.157-9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir aduzidas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 23),
trata-se o presente caso de Autos de Infração, consubstanciados nos DEBCADs 51.047.156-0 e
51.047.157-9, referentes, respectivamente, (i) a contribuições para a previdência social
incidentes sobre a comercialização de produção rural de pessoa física e (ii) a contribuições para o
Senar incidentes sobre a comercialização de produção rural de pessoa física.
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* ilegalidade / inconstitucionalidade do regime de substituição tributária em
relação à Contribuição ao SENAR; e
* ilegalidade / inconstitucionalidade das contribuições a serem recolhidas pelo
segurado especial.
No que tange especificamente à alegação de “ilegalidade / inconstitucionalidade
do regime de substituição tributária em relação à Contribuição ao SENAR” cumpre destacar que,
conforme noticiado linhas acima, por meio da Informação Fiscal de p. 525, a Unidade de Origem
informou que, em cumprimento a decisão judicial acima referida, e com base no disposto no art.
156, inc. X, do Código Tributário Nacional – CTN, proceda-se a extinção das rubricas do
SENAR inclusos no DEBCAD no 51.047.157-9. Confira-se:
O interessado em epígrafe ajuizou ação ordinária no 5001804-51.2015.4.04.7110/RS
contra a União - Fazenda Nacional, postulando a declaração de inexigibilidade da
contribuição referente ao SENAR na alíquota de 0,2% incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, bem como seja desobrigada de realizar o
recolhimento do referido tributo dos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Por meio de sentença exarada em 10/02/2016 o Juízo de 1o Grau julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da contribuição ao SENAR, na
alíquota de 0,2%, prevista no art. 6o da Lei 9.528/97, restando, dessa forma, a parte
autora desobrigada de qualquer recolhimento referente à aludida contribuição, parcelas
vencidas e vincendas (fls. 518/524).
Irresignada, a União apresentou Recurso de Apelação, que foi negado pelo TRF 4a
Região, de fls. 509/516.
Admitido o Recurso Especial, o STJ não conheceu do mesmo em 16/02/2017, de fls.
496/499, vindo a ocorrer o trânsito em julgado em 08/05/2017 (fls. 517).
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720784/2014-40

No presente processo foram lançadas as rubricas do SENAR das competências de
07/2011 a 10/2013 no Auto de infração às fls. 12/20.
Nesse caso, aplica-se o disposto no art. 156, inciso X, do CTN, in verbis,
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
X - a decisão judicial passada em julgado.
Diante do exposto, e de tudo mais que consta nos autos, em cumprimento a decisão
judicial acima referida, e com base no disposto no art. 156, inc. X, do Código Tributário
Nacional – CTN, proceda-se a extinção das rubricas do SENAR inclusos no DEBCAD
no 51.047.157-9.
Neste espeque, tratando-se de matéria expurgada do lançamento fiscal pela
própria autoridade administrativa fiscal em cumprimento de decisão judicial, impõe-se o não
conhecimento da mesma nesta fase processual.
Da Alegação de Ilegalidade / Inconstitucionalidade das Contribuições a
serem recolhidas pelo Segurado Especial
Neste ponto, tal como destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a
Recorrente defende que o STF, no julgamento do RE 363.852, declarou a inconstitucionalidade
das modificações promovidas pelas Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997 sobre o artigo 25 da Lei no
8.212/1991.
Aduz que o artigo 25 da Lei no 8.212/1991 previu, desde sua redação originária,
a cobrança de tributo com base na receita bruta de comercialização de produção rural,
enquanto § 8o do artigo 195 da Constituição da Republica de 1988, estabelecia como base de
cálculo o resultado da comercialização da produção, institutos distintos. Aduz que, por meio de
legislação ordinária, antes das modificações levadas a efeito pela Emenda Constitucional – EC
no 20/1998, havia sido instituída nova fonte de custeio em desatenção ao disposto na CR, artigo
154, inciso I, artigo 195, inciso I, § 4o. Tece outras considerações acerca da
inconstitucionalidade da contribuição com base no enunciado constante na CR de 1988, antes
da EC no 20/1998. Cita doutrina.
Afirma que a legislação posterior à Lei no 8.540/1992 manteve os mesmos vícios.
Cita decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região Fiscal. Afirma que em 13/5/2014 houve
reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral do tema no âmbito do RE 761.263.
Conclui, assim, que também inexiste previsão legal para cobrança das
contribuições previstas no artigo 25, inciso I e II da Lei no 8.212/1991, em relação aos
segurados especiais.
A matéria em análise não comporta maiores discussões, sendo objeto de
Enunciado de Súmula desse Egrégio Conselho.
De fato, o Enunciado de Súmula CARF no 150 estabelece que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, efetuando a retenção e consequente recolhimento
dos valores correspondentes às contribuições.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720784/2014-40

Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, feitas pela Recorrente, convém registrar que o exame de validade das normas
insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida
de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n o
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar ainda neste particular que,
nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nega-se provimento ao recurso neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, não
se conhecendo da alegação de “ilegalidade / inconstitucionalidade do regime de substituição
tributária em relação à Contribuição ao SENAR”, em face do cancelamento dessa parcela do
crédito tributário pela autoridade administrativa fiscal em cumprimento de decisão judicial e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 565
DF CARF MF
Original